Tribunal: TJDFT
Processo: 0757104-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em embargos de terceiro, reconhecendo a inexistência de fraude à execução fiscal e impedindo a constrição de imóvel em questão.
2. O juízo de origem condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante do caráter incidental e declaratório da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A embargante demonstrou boa-fé na aquisição do imóvel, inexistindo registro de penhora ou dívidas à época da transação.5. O valor da causa é definido e mensurável, estimado em aproximadamente R$ 220.000,00, o que configura proveito econômico direto.6. A fixação dos honorários por equidade é excepcional e não se aplica quando há valor de causa elevado ou proveito econômico mensurável, conforme Tema 1076 do STJ.7. A sentença observou corretamente os parâmetros legais, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa.8. A atuação do embargado, ao insistir na tese de fraude, justificou a condenação ao pagamento dos honorários.9. O pedido de prequestionamento pode ser instrumentalizado por embargos de declaração, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admitida em hipóteses excepcionais previstas no Tema 1076/STJ.2. Em demandas com valor de causa definido e proveito econômico mensurável, devem ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; art. 487, I; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:STJ, Tema 1076 – REsp 1.164.569/MG, Corte Especial; TJDFT, Acórdão 2018967, 0702792-12.2022.8.07.0011, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08/07/2025, DJe 18/07/2025; TJDFT, Acórdão 1663497, 00144098420158070001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 08/02/2023, DJe 24/02/2023.